Tribunal: CARF
Processo: 10680.725787/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725787/2012-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.881 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na
Resolução no 2402-000.880, de 2 de setembro de 2020, prolatada no julgamento do processo
10680.725786/2012-65, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.

Trata-se de recurso à decisão de primeira instância administrativa que manteve a
exigência de crédito tributário constituído por Notificação de Lançamento de ITR, do exercício
de 2008, relativo ao imóvel denominado Fazenda Água Limpa, no município de Rio Acima –
MG, NIRF 1.543.687-0.

O contribuinte preliminarmente intimado a apresentar laudo técnico de avaliação
para comprovação do valor da terra nua, da área de reserva legal e da área de preservação
permanente, não comprovou as informações contidas na DITR, motivo pelo qual não foram
aceitas, sendo o VTN arbitrado de conformidade com o art. 14 da lei 9393/96.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725787/2012-18
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.881 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725787/2012-18

Intimado, o Contribuinte Recorrente apresentou impugnação e documentos que
considerou pertinentes.
O órgão julgador de piso negou provimento à impugnação, conforme
fundamentos sumarizados na ementa do acórdão exarado:
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL - EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO -
CONDIÇÕES.
Dentre as condições para exclusão de áreas de interesse ambiental da tributação do ITR
está a apresentação tempestiva do ADA perante o IBAMA, além da comprovação de
forma específica dessas áreas em laudo técnico.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Intimado da decisão, o Contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual
fundamento seu direito e protesta pela reforma da mesma.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a
qualquer momento, inclusive de ofício, impõe-se verificar, no caso em
análise, se o direito de o Fisco constituir o crédito tributário foi atingido
(ou não) pela decadência.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é
aquele definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.

Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o
prazo decadencial conta-se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que
assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.881 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725787/2012-18

A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, a apuração do ITR devido se dará por meio de
lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.

Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
será determinado se levando em conta a existência ou não de pagamento
antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o ou 173, inciso I,
respectivamente.
A propósito, vale consignar que os julgadores deste Colegiado estão
vinculados à decisão do STJ, tomadas por recursos repetitivos, adotando
a tese de que a aplicação do dispositivo legal acima transcrito, depende
da existência de recolhimentos do mesmo tributo no período objeto do
lançamento (Resp n° 973.733/SC). Confira-se a ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173,
do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008;
AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.881 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725787/2012-18

revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005,
págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”

Assim, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de
ser fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do
termo inicial para a contagem do prazo decadencial.
No presente caso, analisando-se o Auto de Infração, verifica-se que
houve a entrega da declaração do exercício em análise em 20/09/2007,
sob o no 06.58911.31 (fl. 04) e, quando do lançamento “Cálculo do
Imposto” (fl. 07) há o desconto do valor originário.
Desse modo, se houve antecipação do imposto, o termo inicial para a
contagem do prazo decadencial inicia-se em 01 de janeiro de 2007 e o
termo final em 01/01/2012, conforme regra contida no art. 150, § 4o, do
CTN, citado acima.
Quando do julgamento pela DRJ, a decadência foi afastada visto que:
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que:
a) Na época do fato gerador do tributo, a impugnante não detinha o título hábil de
posse do imóvel nem a sua propriedade, sendo assim, ilegítima a imputação de
qualquer responsabilidade quanto ao pagamento do tributo exigido, visto que
não é contribuinte;
[...]
Não assiste razão à contribuinte pelos motivos abaixo, na ordem da impugnação
relatada:
a) Ao contrário do que afirma a impugnante, os impostos sobre a propriedade de
bens imóveis sub roga-se nas pessoas dos respectivos adquirentes, salvo
quando conste no título a prova de quitação específica do imposto sobre o
imóvel, conforme artigo 130 do CTN;
b) Apesar de a impugnante afirmar ter efetuado antecipação do recolhimento do
ITR, o que caracterizaria a decadência do direito de a fazenda pública efetuar o
lançamento, posto que, este estaria enquadrado no § 4o do artigo 150 do CTN,
não foram encontrados recolhimentos para o NIRF do imóvel nos registros da
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.881 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725787/2012-18

SRF no exercício de 2007, nem a impugnante trouxe para os autos referido
recolhimento;

Neste sentido, visto que o Contribuinte afirmou e provou que não era o
proprietário do imóvel quando do exercício em análise, de fato não teria
em posse eventual comprovante de pagamento. Quanto à afirmação
estampada de que foi realizada a consulta no sistema da Secretaria da
Receita Federal e não foi localizado eventual pagamento, embora goze de
presunção, não foi apresentado nos autos qualquer extrato.
Destaco que foi afirmado em recurso voluntário, assim como foi
ratificado em sustentação oral que houve pagamento do tributo quando
do vencimento, ainda que pelo anterior proprietário.
Assim, voto para converter o feito em diligência para que sejam os autos
devolvidos à Secretaria da Receita Federal de origem para apresentar o
extrato de recolhimentos do ITR referente ao imóvel de inscrição NIRF
1.543.687-0, DITR no 06.58911.31 em 20/09/2007 (fl. 04), referente ao
exercício de 2007.
No caso de não confirmado o recolhimento, para que se intime a
Contribuinte apresentar, visto que na época não era a mesma a
proprietária do imóvel em questão.
Após, sejam os autos devolvidos para julgamento.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art.
47 do anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de
converter o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na
resolução, em relação ao exercício de 2008.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente Redator

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital